Tribunal: TJSP
Processo: 0017754-89.2024.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DA PENA PELA APROVAÇÃO NO ENEM.

Recurso visando o reconhecimento da remição parcial, proporcional às áreas de conhecimento nas provas do ENEM realizadas, nas quais a agravante obteve aprovação com nota superior ao mínimo exigido.

Remição parcial. Provimento. Aprovação, no total, em quatro áreas de conhecimento, incluindo redação, somando

Ementa:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DA PENA PELA APROVAÇÃO NO ENEM.

Recurso visando o reconhecimento da remição parcial, proporcional às áreas de conhecimento nas provas do ENEM realizadas, nas quais a agravante obteve aprovação com nota superior ao mínimo exigido.

Remição parcial. Provimento. Aprovação, no total, em quatro áreas de conhecimento, incluindo redação, somando os Exames Nacionais do Ensino Médio datados de 2020, 2022 E 2023. Artigo 126, §1o, inciso I, da Lei de Execução Penal. Recomendação no 391/2021 do CNJ. Abatimento proporcional. Deferimento da remição de 80 dias.

Parcial provimento.